Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730236-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação declaratória de nulidade (Processo no 0714005-91.2022.8.07.0018), proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 39173998). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (IDs 135863849 e 135813802). Em suas razões recursais (ID 39173993), a agravante narra que pediu, na ação de origem, a suspensão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez (SEI n° 00040-00024162/2022-16), que já se encontra na iminência de publicação do ato de aposentação. Indica que o Juízo da causa indeferiu a tutela de urgência, por considerar que a autora ficou afastada por 957 dias por igual CID, nos termos dos artigos 273, § 1°, e 277, da LC n° 840/2011. Registra que a decisão foi omissa quanto ao requisito em razão da mesma doença. Indica que o afastamento de 957 dias ocorreu espaçadamente, durante os 30 anos de atuação no serviço público, e que foram computados em razão do Capítulo F. Esclarece que o Capítulo F não trata de uma doença específica, muito menos de um CID específico, abrangendo uma dezena de doenças. Destaca que a perícia aponta para a doença Episódio Depressivo Moderado – CID 10:F-32.1, sendo essa a doença utilizada como fundamento da aposentadoria por invalidez, no âmbito do processo administrativo. Assevera que por conta de tal doença apenas se afastou por 83 dias. Menciona que os peritos médicos responsáveis pelo atendimento não são especialistas em saúde mental. Aduz que o afastamento por CID 10:F-32.1, num total de 83 dias, é muito inferior ao requisito temporal previsto no artigo 273, § 1°, da LC 840/2011, de 24 meses. Argumenta que, não cumprido o requisito temporal, é nítida a nulidade do processo administrativo, em trâmite perante a Subsecretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Indica que também há ilegalidade na inobservância da possibilidade de readaptação, que foi descartada de pronto pela médica responsável pelo atendimento. Esclarece que a readaptação está prevista no § 1°, do artigo 273, e artigo 277, da LC n° 840/2011, bem como no artigo 18, da LC n° 769/2008. Salienta que a readaptação dos servidores do Distrito Federal está regulamentada no Decreto n° 34.023/2012. Alega ter sido considerada apta ao retorno das atividades funcionais pelos profissionais de saúde que a acompanham. Expõe que os médicos peritos que atuaram no processo administrativo não gozam de capacidade técnica. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a suspensão do processo de aposentadoria por invalidez, até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento ao agravo, com a reforma da decisão hostilizada. Preparo regular (IDs 39173997 e 39173995). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se da leitura do caderno processual que a parte agravante ajuizou ação declaratória de nulidade em face do DISTRITO FEDERAL, na qual aponta a existência de ilegalidades no processo administrativo de aposentadoria n° 00040-00024162/2022-16, notadamente no que diz respeito à ausência de preenchimento do requisito temporal previsto no artigo 273, § 1°, da LC n° 840/2011. Em específico, a agravante alega que o dispositivo normativo em destaque indica que o período de afastamento necessário para a aposentação por invalidez deve estar relacionado a uma mesma CID, o que não foi observado. O d. Magistrado da causa, ao examinar o pedido liminar, considerou inexistente a probabilidade do direito, nos seguintes termos (ID 135157415): Nos termos do art. 273, §1o e 277, da LC no 840/11, após 24 meses consecutivos de licença de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. Percebe-se, pois, que a norma expressamente dispõe que a aposentação pode ocorrer a depender da conclusão da perícia médica. No caso, o histórico de afastamentos (ID 135145267) demonstra o afastamento da autora por 957 dias pelo mesmo CID. Portanto, o requisito temporal encontra-se demonstrado e não há neste momento provas a afastar tal conclusão. Em relação à perícia médica que concluiu pelo seu afastamento (ID 135145254), necessário ressaltar que a perícia oficial tem natureza de ato administrativo, o que denota a presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato. Com efeito, apenas e tão somente, com prova pericial produzida por profissional nomeado pelo juízo poderá ser afastada tal presunção. Portanto, ao menos neste momento, não se verifica probabilidade do direito para fins de concessão da liminar. Todavia, em um juízo sumário de cognição, visualizo a probabilidade do direito suscitado pela agravante. A leitura do § 1°, do artigo 273, da LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores distritais, revela que a submissão à perícia médica ocorre quando a licença para tratamento da saúde ocorre em razão da mesma doença. Diz a lei: Art. 273. Pode ser concedida licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio. § 1o Após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. (g.n.) E, na espécie, nota-se que a incapacidade laborativa atestada pela perícia faz menção à CID 10:F-32.1, enquanto o histórico de afastamentos catalogado no ID 135145267, dos autos de origem, não indica que por tal CID a agravante tenha ficado afastada por 24 meses. Noutro aspecto, também chama a atenção o fato de que a agravante solicitou o retorno ao trabalho, com base nos pareceres dos profissionais de saúde que acompanham seu tratamento, bem como em registro da chefia favorável à retomada das atividades, pleito esse que foi prontamente negado, inclusive sem análise, ao que se vê, de eventual possibilidade de readaptação. Assim, muito embora seja presumida a legitimidade e veracidade dos atos administrativos, há, na espécie, elementos que sinalizam para uma possível inobservância da disciplina legal pertinente, ao que se soma o fato de que o prosseguimento do processo de aposentadoria por invalidez poderá resultar em prejuízos concretos e irreversíveis à agravante. De tal maneira, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, importa que seja deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que reste suspenso o processo administrativo de aposentadoria por invalidez n° 00040-00024162/2022-16, até julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator